Tribunal: TJSP
Processo: 1065796-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (IMÓVEL) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (IMÓVEL) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Onerosidade excessiva – Ausência de demonstração de que as taxas praticadas estavam acima da média das praticadas por outras instituições financeiras, na época do empréstimo – Sentença mantida.
- Capitalização de juros – Alegação de ilegalidade – Não acolhimento – A capitalização é permitida pelo art. 5°, inc. III, da Lei 9.514/97, que rege o Sistema de Financiamento Imobiliário, e está prevista expressamente no contrato firmado entre as partes – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros – Sentença mantida.
- Pedido de limitação das parcelas a 30% dos rendimentos líquidos dos autores – Não acolhimento – Contrato firmado para pagamento mediante boleto bancário – Não há desconto em folha ou em conta corrente – Sentença mantida.

Recurso não provido.